Tribunal: STF
Processo: ADI 2574
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-02
Data de publicação: 2002-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE:
EFEITO REPRISTINATÓRIO: NORMA ANTERIOR COM O MESMO VÍCIO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
I. - No caso de ser declarada a
inconstitucionalidade da norma objeto da causa, ter-se-ia a
repristinação de preceito anterior com o mesmo vício de
inconstitucionalidade. Neste caso, e não impugnada a norma anterior,
 não é de se conhecer da ação direta de inconstitucionalidade.
Precedentes do STF.
II. - ADIn não conhecida.